Tribunal: CARF
Processo: 10480.903652/2010-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.903652/2010-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.159 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de abril de 2020
Recorrente
DELTA VEICULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
SALDO NEGATIVO DE IRPJ.. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE
RECONHECIMENTO
E
OFERECIMENTO
À
TRIBUTAÇÃO
DA
RECEITA
FINANCEIRA
CORRESPONDENTE.
APLICAÇÃO
DA
SUMULA CARF. 80.
Constitui condição indispensável para aproveitamento do crédito de IRRF
sobre aplicações financeiras, a comprovação do efetivo reconhecimento da
receita financeira correspondente. Aplicação da Súmula CARF n. 80
DEDUÇÕES DE CARÁTER CULTURAL E PROGRAMA DE AMPARO
AO
TRABALHADOR.
GLOSAS
REALIZADAS
APENAS
NO
JULGAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE.
Não pode a recorrente ser surpreendida em fase de julgamento de seu recurso
com alegações não suscitadas no ato administrativo que analisou sua
declaração de compensação. Não podem os tribunais de julgamento
administrativo ampliar o escopo de uma fiscalização já encerrada e a qual não
questionou as deduções informadas em DIPJ referentes a investimentos de
caráter cultural e PAT.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para reconhecer que o saldo negativo de IRPJ do anocalendário
2005 é de R$ 45.494,83, homologando as compensações até o limite do crédito reconhecido
Ailton Neves da Silva- Presidente.
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.903652/2010-86
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.159 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.903652/2010-86

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento
do recurso administrativo na primeira instância administrativa, transcrevo e adoto o relatório
produzido pela DRJ:
Trata o presente processo de Pedido de Restituição, formulado através
do PER/DCOMP n° 12315.99468.240206.1.2.02-7820, em 24/02/2006 (fls. 34/36), no qual
a interessada busca a restituição do saldo negativo de IRPJ ano calendário 2005, no valor de
R$ 76.171,24.
Além deste pedido a interessada apresentou as PER/DCOMP n°s
27655.39860.240206.1.3.02-4035 (fls.156/157), 33240.97525.150306.1.3.02-0340
(fls.158/160) 26156.25409.310306.1.3.02-9961 (fls. 161/162), 31555.21273.130406.1.3.02-
6608 (fls. 163/165) e 17337.92332.260406.1.3.02-5705 (fls. 166/167), nas quais busca a
compensação dos débitos nela indicados com o crédito decorrente do saldo negativo de
IRPJ ano calendário 2005, informado no PER/DCOMP n° 12315.99468.240206.1.2.02-
7820.
O pedido do contribuinte foi analisado através da DRF/Recife/PE, em
06/09/2010, que proferiu o despacho decisório de n° de rastreamento 880526799 (fl. 145),
que NÃO HOMOLOGOU as compensações pleiteadas, sinteticamente, pelos seguintes
fundamentos:
"Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 76. 171,24 Valor na DIPJ: R$ 76. 171,24
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 254.646,54 IRPJ
devido: R$ 178.475,30
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre
saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo
resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
Diante do exposto:

NAO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
27655.39860.240206.1.3.02-4035
33240.97525.150306.1.3.02-0340
26156.25409.310306.1.3.02-9961 31555.21273.130406.1.3.02-6608 e
17337.92332.260406.1.3.02-5705

INDEFIRO
o
pedido
de
restituição/ressarcimento
apresentado
no(s)
PER/DCOMP 12315.99468.240206.1.2.02-7820. "

A Manifestação de Inconformidade foi julgada procedente em parte pela DRJ,
reconhecendo um crédito no valor de R$ 38.534,43 conforme acórdão n. 12-68.942 (e-fl. 182), que
recebeu a seguinte ementa:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
GLOSA DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE.
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.159 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.903652/2010-86

O Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte - Pessoa Jurídica é documento hábil para comprovar
a retenção na fonte do imposto de renda a ser deduzido pela beneficiária dos
rendimentos indicado na Declaração de Informações Econômico Fiscais da
Pessoa Jurídica - DIPJ.

SALDO NEGATIVO. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
Comprovada a liquidez e certeza de parte direito creditório pleiteado pelo
contribuinte, homologa-se a compensação até o limite do direito creditório
reconhecido.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, ACORDAM os
membros da Turma, por unanimidade de votos, e nos termos do relatório e do
voto que passam a integrar o presente julgado, DAR PROVIMENTO
PARCIAL à manifestação de inconformidade, PARA RECONHECER UM
DIREITO CREDITÓRIO, no valor de R$ 38.534,43 e, por conseqüência
HOMOLOGAR as compensações pleiteadas pelo contribuinte até o limite do
direito creditório reconhecido.”

Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 219), no qual
expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Afirma que dos R$ 136.089,95 informados a título de IRRF, a DRJ reconheceu
apenas R$ 104.693,54. A diferença, entende a recorrente, está relacionada a duas retenções de
IR no valor total de R$ 28.690,15, as quais podem ser provadas por meio dos informes de
rendimentos nas e-fls. 82/83 e 114/115, comprovando assim o crédito:
“Como visto, prova-se a existência do crédito pela mera indicação da
localização dos Informes nos autos do Processo. Se assim é, independe de dilação
probatória adicional, tampouco do desenvolvimento de tese complexa. Esclarecido
esse ponto, passemos ao próximo, de suma importância, igualmente.”

A DRJ entendeu por glosar os valores informados na DIPJ a título de deduções
referentes a operações de caráter cultural e PAT:
(-)Operações de Caráter Cultural e Artístico -R$ 4.910,60
(-)Programa de Alimentação do Trabalhador -R$ 2.049,80
Sobre esta questão, a recorrente afirmou que tais deduções não foram “objeto do
despacho decisório, de modo que o crédito ao qual correspondem as deduções foi homologado
tacitamente.”
Prossegue afirmando que “Ao contrário do que entendeu a ilustre Delegacia
Regional de Julgamento, estão presentes liquidez e certeza do crédito, requisitos essenciais para
o seu reconhecimento, nos termos do próprio acórdão vergastado. Os documentos acostados à
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.159 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.903652/2010-86

Manifestação são mais do que suficientes a demonstrar a correção dos dados lançados em
PER/DCOMP.”

Afirma que “Ainda que os argumentos acima declinados não bastem à prova do
crédito, o que admitimos apenas ad argumentandum tantum, há de ser invocado o Princípio da
Verdade Material, direito do contribuinte e dever da Fiscalização. Afinal, o desenvolvimento do
processo administrativo deve ocorrer sempre em consonância com os princípios a ele inerentes,
normas programáticas que são, e norte para a correta interpretação das normas.”

Ao final, requer :
“Por todo o exposto, resta inequivocamente comprovada a existência do direito
creditório em questão, devendo ser provido o presente recurso para o fim de
reconhecer o decorrente do saldo negativo de IRPJ ano calendário 2005, informado no
PER/DCOMP n° 12315.99468.240206.1.2.027820 e monta a R$ 76.171,24 (setenta e
seis mil cento e setenta e um reais e vinte e quatro centavos).
Em atenção ao disposto no art. 16, inciso V, do Decreto n. 70.235, de 6.3.1972,
com redação dada pela Lei n. 11.196, de 21.11.2005, informa que não está
questionando judicialmente a matéria discutida nestes autos.”

É o relatório do necessário.

Voto
DO MÉRITO
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo pois:
1. A ciência do Acórdão ocorreu em 29/10/2014 conforme e-fls. 217;
2. Seu Recurso Voluntário foi protocolado no dia 10/11/2014 conforme e-
fls. 219
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.159 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.903652/2010-86

Ademais, atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
A recorrente informou crédito de Saldo Negativo no valor de R$ 76.171,24.
Diante dos erros de preenchimento no PER/DCOMP, a DRJ adotou os valores
informados na DIPJ (e-fls. 69). A partir da análise de dos dados constantes dos sistemas da RFB,
confrontando-os com as informações da DIPJ, entenderam os julgadores de primeiro grau em
validar as seguintes parcelas de composição de apuração do IRPJ que resumimos na tabela
abaixo:
Discriminação
DIPJ
DECISÃO DA DRJ
IRPJ - 15%
R$125.229,42
R$125.229,42
IRPJ adicional
R$59.486,28
R$59.486,28
Total
R$184.715,7000
R$184.715,70
(-)Operações de Caráter Cultural e Artístico
R$4.910,6000
(-)Programa de Alimentação do Trabalhador
R$2.049,8000

(-)Imp. de Renda Ret. na Fonte
136.089,95
R$104.693,54
(-)Imp. de Renda Mensal Pago por Estimativa
R$118.556,5900
R$118.556,59
IMPOSTO DE RENDA A PAGAR
-R$76.891,24
-R$38.534,43

Analisaremos os argumentos apresentados pela recorrente a respeito dos dois
valores glosados pela DRJ (IRRF e deduções de caráter cultural e PAT) separadamente.

DAS RETENÇÕES NA FONTE
Os julgadores de primeiro grau analisaram a DIRF e os documentos apresentados
pela recorrente e decidiram reconhecer apenas R$ 104.693,54 a título de IRRF, de um total de
R$ 136.089,95 informados na DIPJ ficha 50 (e-fls. 83/91).
A DRJ assim fundamentou sua metodologia de validação das retenções:
“Tendo em vista estas disposições, elucido que nos casos em que o informe de
rendimentos constava uma retenção menor que a indicada na ficha 50, utilizei do valor
nele indicado, por se tratar do documento hábil para comprovação do IRRF.
Já nos casos em que a retenção na fonte e o rendimento foram maiores do que
os indicados na ficha 50, utilizei o valor indicado na ficha, por corresponder à
parcela oferecida à tributação, em harmonia com a legislação e a Súmula CARF
no 80 do CARF.” (grifo nosso)
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.159 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.903652/2010-86

Pelo que se extrai do texto do Acórdão recorrido, a glosa das retenções obedeceu
ao crédito da informação na Ficha 50 da DIPJ, sob o argumento da obediência à sumula 80 do
CARF.
A recorrente, em sede de recurso voluntário, assim se manifestou sobre as glosas
das retenções de IR:
“Ocorre que, por algum motivo que escapa à Recorrente, dois dos Informes de
Rendimento não foram considerados pela DRJ apesar de terem sido acostados ao
processo, conforme se depreende da tabela abaixo” (grifo nosso)

Como se vê, os julgadores demonstraram claramente os motivos da glosa das
retenções: o não oferecimento à tributação. A recorrente não se contrapôs à declaração de que
valores declarados em informes de rendimentos não foram oferecidos à tributação. Portanto, os
motivos da não aceitação das referidas retenções não deveriam ter “escapado” à recorrente,
pois o voto condutor do acórdão recorrido não deixa dúvidas quanto a isto: não houve
oferecimento à tributação dos rendimentos correspondentes à retenção glosada.
DAS DEDUÇÕES DE CARÁTER CULTURAL E PAT.
A recorrente informou em DIPJ, deduções de operações de caráter cultural e PAT
no valor de R$ 4.910,60 e R$ 2.049,80:
(-)Operações de Caráter Cultural e Artístico -R$ 4.910,60
(-)Programa de Alimentação do Trabalhador -R$ 2.049,80
O acórdão recorrido não considerou os referidos valores, sob o seguinte
argumento:
“Informamos ainda que os valores originariamente informados relativos às
Operações de Caráter Cultural e Artístico e do Programa de Alimentação ao
Trabalhados não foram considerados, em virtude da ausência de quaisquer
elementos juntados aos autos pelo contribuinte, em descompasso com o artigo 15
do Decreto 70.235/72 e com o artigo 333 do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal. Melhor dizendo, para comprovar o
direito creditório pleiteado — R$ 76.171,24 - tais elementos deveriam constar da
manifestação de inconformidade.”(grifo nosso)
Alega a recorrente,e com total razão, que tais valores não foram objeto de glosa
no despacho decisório, o qual se limitou exclusivamente aos valores de retenção na fonte de
IRPJ.
Há que se ter em mente que se a autoridade fiscal não mencionou os itens que
podem interferir na apuração do IRPJ é porque:
1. Foram conferidos, analisados e validados, ou;
2. Não foram objeto de análise em face do escopo do trabalho de fiscalização
empreendido.
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.159 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.903652/2010-86

Há diversas questões que poderiam ser objeto de análise na apuração do saldo
negativo, a quais não foram objeto de pronunciamento pela autoridade fiscal. Não houve
questionamento do próprio faturamento que a empresa afirma ter auferido. A Fiscalização
poderia ter realizado uma pesquisa neste assunto, mas não fez, o que é legítimo, pois o foco da
análise estava na validação das retenções. Deve ser ter em mente também que as análise de
crédito como a que resultou no despacho decisório concentram-se nos elementos que apresentam
divergências, omitindo-se a autoridade fiscal de se pronunciar sobre elementos da análise não
discrepantes.
Portanto, a recorrente não se pronunciou sobre o tema pelo simples fato de que o
despacho decisório não o provocou a fazê-lo.
Lembremos o disposto no artigo 10 do Novo CPC(2015) que positiva a defesa do
principio da não surpresa:
“Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em
fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se
manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”
Portanto, devem ser restabelecidos na apuração do IRPJ os valores referentes às
deduções de operações de Caráter Cultural e Artístico e do Programa de Alimentação ao
Trabalhador.
Realizamos nova apuração do IRPJ, adotando os mesmos cálculos realizados pela
DRJ, com o acréscimo das referidas deduções de caráter cultural e PAT:
Discriminação
DIPJ
DECISÃO DA DRJ
CARF
IRPJ - 15%
R$125.229,42
R$125.229,42
R$125.229,42
IRPJ adicional
R$59.486,28
R$59.486,28
R$59.486,28
Total
R$184.715,70
R$184.715,70
R$184.715,70
(-)Operações de Caráter Cultural e
Artístico
-R$4.910,60
-R$4.910,60
(-)Programa de Alimentação do
Trabalhador
-R$2.049,80
-R$2.049,80
(-)Imp. de Renda Ret. na Fonte
-R$76.171,30
R$104.693,54
R$104.693,54
(-)Imp. de Renda Mensal Pago por
Estimativa
-R$178.475,30
R$118.556,59
R$118.556,59
IMPOSTO DE RENDA A PAGAR
-R$76.891,30
-R$38.534,43
-R$45.494,83
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe parcial provimento, reconhecendo que o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2005 é de
R$ 45.494,83, homologando as compensações até o limite do crédito reconhecido.
É como voto.
Rafael Zedral – Relator

Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.159 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.903652/2010-86

Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital